Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ORIVALDO ESTEVAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 775.419.521-68 (RECORRIDO), GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO - CPF: 690.093.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGALIDADE. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo com pedido de danos materiais e morais em que o Recorrido ORIVALDO ESTEVAO DOS SANTOS JUNIOR postula seja declarada a nulidade dos valores descontados de sua folha de pagamento para ressarcimento ao erário.

2. Quanto à possibilidade de devolução das parcelas salariais recebidas indevidamente pelo servidor, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento no sentido de que, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Contudo, se o pagamento indevido não foi consequência de erro de interpretação legal, mas sim de erro operacional da Administração Pública, impõe-se a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente.

3. No caso é legal o desconto em folha para fins de ressarcimento ao erário, quando não subsistir nenhum dos requisitos fático-jurídicos que impedem o desconto administrativo por suposto erro da Administração Pública.

4. Férias recebidas de forma integral quando deveria ser fracionada, portanto, plenamente possível a restituição ao erário mediante desconto em folha, nessa hipótese.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo com pedido de danos materiais e morais em que o Recorrido ORIVALDO ESTEVAO DOS SANTOS JUNIOR postula seja declarada a nulidade dos valores descontados de sua folha de pagamento para ressarcimento ao erário.

A ação foi julgada parcialmente procedente.

Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que fosse julgado improcedente o pedido formulado pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido postula pelo desprovimento do Recurso.

Não há manifestação escrita do representante do Ministério Público.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020